Tribunal: STF
Processo: RHC 86793
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO
PASSIVA E PREVARICAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
POSTERGAÇÃO DO ROL TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1.      Não é
inepta a denúncia que revela fatos e circunstâncias que se amoldam
às figuras delitivas de corrupção passiva e prevaricação,
possibilitando a ampla defesa.
2.      A circunstância de haver o
Ministério Público protelado a apresentação do rol de testemunhas
não configura, por si só, nulidade, pois as testemunhas arroladas
intempestivamente pelas partes podem ser ouvidas pelo juiz, como se
fossem suas.
        Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento.